Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não comprovada pela parte a incapacidade total para o exercício das atividades laborais, bem como a impossibilidade de readaptação, mostra-se indevida a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária (art. 42 da Lei n° 8.213/91).
2. Havendo divergência entre os relatórios médicos particulares e o laudo pericial do Juízo, este deve prevalecer, porquanto elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório.
3. Negou-se provimento ao apelo.